Tribunal: TJDFT
Processo: 0023394-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXECUTADA NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXEQUENTE NÃO APRESENTOU MANIFESTAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 6 (SEIS) MESES. ART. 59 DA LEI N. 7.357/1985. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 3° DA LEI N. 14.010/2020. PRAZO COMPLETO ESGOTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial objetivando o pagamento de crédito no valor histórico de R$4.096,29 (quatro mil e noventa e seis reais e vinte nove centavos), representado por cheques.
2. Extrai-se dos autos que o curso do processo de execução foi suspenso, em razão do transcurso do prazo conferido em decisão judicial, sem manifestação da parte exequente para informar novo endereço da executada ou indicar bens passíveis de penhora.
3. Certidão constante dos autos informa o transcurso do prazo de suspensão do feito em 11/6/2020, com remessa dos autos ao arquivo intermediário. Inicia-se, a partir de então, o prazo da prescrição intercorrente. Contudo, o referido prazo esteve suspenso entre os dias 10/6/2020 e 30/10/2020, por força do art. 3°, caput, da Lei n. 14.010/2020. Nesse contexto, considerando que o prazo prescricional permaneceu suspenso por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, seu termo final foi postergado de 11/12/2020 para 31/4/2021.
4. A soma do prazo prescricional de 6 (seis) meses, previsto no art. 59 da Lei n. 7.357/85, com os 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, decorrentes da suspensão efetivada pela Lei n. 14.010/2020, implica superação do prazo completo em 31/04/2021 e, nessa medida, configurada a ocorrência da prescrição intercorrente. A sentença pronunciou a prescrição intercorrente em 28/6/2021.
5. O fato de haver restrição de veículo nos autos, via Renajud, em nome do executado, não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, III, do CPC. Isso porque não foi possível expedir o mandado de penhora, tendo em vista não constar nos autos o endereço atualizado do devedor. E, intimada para fornecê-lo, a parte credora ficou inerte, inviabilizando o cumprimento da ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo. Deixou de indicar, também, outros bens passíveis de penhora, o que ensejou a determinação de suspensão do feito.
6. A parte exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. Entender de modo diverso implicaria aquiescer que "possa o litígio perdurar indefinidamente, mantendo a instabilidade jurídica e assoberbando o Judiciário com feito que, pela inação do exequente, não caminha para a sua solução" (REsp 991.507/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 29/08/2012).
7. A extinção da execução pela prescrição intercorrente não atrai a sucumbência para a exequente, ora apelante. Ao revés, em razão do princípio da causalidade, cabe ao executado, ora apelado, arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais, por ter dado origem à demanda quando deixou de adimplir a obrigação de pagamento do título no prazo legal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.